Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700949-40.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Ciente do teor da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus n. 214601/DF, que deu provimento ao recurso do paciente, "para substituir a prisão cautelar imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, salvo se estiver preso por outro motivo, podendo o Juízo de primeiro grau decretar novamente a segregação cautelar, desde que fundamentadamente.” (id 70957750). Comunique-se ao Juízo de origem para providências cabíveis. Após, arquive-se o feito, em razão do exaurimento da competência desta relatoria. Cumpra-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator